Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-60.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006680-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI MARIA JESUS DE SOUZA - CPF: 861.494.901-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA APLICADA EM PERCENTUAL SUPERIOT AO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 81 DO CPC – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
–
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

Todavia,
a
multa
por
litigância
de má-fé deve se limitar ao
percentual
estabelecido no art.
81
do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1006680-60.2021.8.11.0003

APELANTE:

GENI MARIA JESUS DE SOUZA

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENI MARIA JESUS DE SOUZA
contra sentença proferida pela Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Aduz que “
É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa
” (sic).

Afirma que
“não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença,
“isentando a apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic) (Id
172847278)
.

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id
172847280).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id 173096694).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação e, subsidiariamente, pela minoração do percentual fixado.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação a parte autora, ora apelante, afirma que o
empréstimo em questão foi fraudulento e que em razão disso vinha sofrendo prejuízos de ordem moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Por sua vez,
a instituição financeira, aqui apelada, em sede de defesa,
juntou aos autos o contrato assinado, todos devidamente identificados pelo nº. do CPF (Id 172847268), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Além disso, há nos autos demonstrativos de operação (TEDs) realizados para a conta bancária da autora-apelante, sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos, tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado (Ids 172847269 e 172847898).

Importante registrar que a assinatura aposta no documento pessoal da reclamante e a do contrato são
iguais
, conforme, inclusive,
conclusão da perícia constante no Id 172847270
.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte autora/recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não foi minimamente observado no caso em tela.

Assim, não restou demonstrada que os débitos descontados em sua folha de pagamento são inexigíveis tampouco qualquer falha na prestação do serviço realizado pelo banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10071647520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Entretanto, merece reparos a sentença no que concerne ao
percentual da
multa
aplicada, porquanto deve se limitar ao
percentual
inferior a 10% do valor corrigido da causa, a rigor do que determina o art.
81
do
CPC
[1]
.

Nesse sentido cito precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO –
MULTA APLICADA EM PERCENTUAL ALÉM DO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 81 DO CPC – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da legalidade da relação contratual estabelecida entre as partes, o autor continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. A multa por litigância de má-fé deve se limitar ao percentual estabelecido no art. 81 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10172605220218110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir
a
multa
por
litigância
de má-fé para o percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

[1]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023